Tribunal: STF
Processo: Inq 1706
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-28
Data de publicação: 2003-05-28

Ementa:
AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. ART. 10 DA LEI Nº 9.296/96 C/C ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL E ART. 151, § 1º, II C/C ART. 29 E ART. 69, TODOS DO
CÓDIGO PENAL
1 - Extinção da punibilidade, em face da prescrição,
no que se refere à imputação do crime previsto no art. 151, § 1º, II
 do Código Penal (divulgação de conversação telefônica).
2 -
Denúncia recebida em parte, somente no que diz respeito ao crime
previsto no art. 10 da Lei nº 9.296/96 c/c art. 71 do Código Penal
(interceptação telefônica clandestina em continuidade delitiva).